Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. BANCOS DE DADOS VINCULADOS AO CCS E DOI. PESQUISA. INUTILIDADE.
1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD.
2. Inadmissível o pedido de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), uma vez que informações acerca de bens imóveis porventura pertencentes ao devedor constam da base de dados do Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) e do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDF).
3. Em que pese o reconhecimento do dever do magistrado de adoção de medidas voltadas à localização de bens penhoráveis, por força do princípio da colaboração assentado no art. 6o do CPC/2015, não se deve perder de vista que o alcance às referências integrantes do CSS e DOI não se mostra útil à finalidade pretendida.
4. Recurso não provido.